Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud, em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida coercitiva para garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, constitui faculdade processual prevista no art. 782, § 3o, do CPC, não estando condicionada ao esgotamento de outras medidas executivas.
4. A medida visa assegurar a efetividade da execução e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que reconhecem sua legalidade e adequação ao processo satisfativo moderno.
5. A negativa da medida, diante da ausência de justificativa legal e da prerrogativa conferida ao exequente, revela-se incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.003 § 5o; art. 1.015 inc. II; art. 1.015 p.u.; art. 1.017 § 1o; art. 1.019 inc. II; art. 782 § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2013572, 0714878-43.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; e Acórdão 1992647, 0701684-73.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.